Tribunal: STM
Processo: 7000402-37.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. ART. 290 DO CPM. COCAÍNA. DEFESA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO.

INCIDÊNCIA DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTARES PRESENTES. PRESENÇA

DO ELEMENTO VOLITIVO. DOLO EVENTUAL. MPM. FIXAÇÃO DA PENA. GRAVIDADE DO CRIME.

POTENCIAL LESIVO DA DROGA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. PENA. MAJORAÇÃO.

RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. RECURSO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

É de compreensão que o tipo penal do art. 290 do CPM não visa apenas punir a vontade livre e

consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização

Militar. Sendo assim, a posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar

compromete tanto a segurança dos demais militares como os valores consagrados da hierarquia

e da disciplina.

O militar que introduz entorpecente nas dependências de uma Organização Militar coloca em

risco toda a tropa. Nem a dificuldade de dormir, nem os problemas de adaptação às Forças

Armadas, nem as recorrentes punições disciplinares, nenhum dos desafios enfrentados por

militar torna irrazoável a simples exigência de não portar e não guardar drogas no quartel.

A alegação de esquecimento da droga não é suficiente para tornar o fato atípico por ausência de

dolo, sobretudo quando à luz das provas colhidas em sede inquisitorial e em Juízo, conclui-se que

o Acusado levou para dentro do quartel a substância entorpecente e que sabia que tal conduta

era proibida, tendo sido instruído a respeito, tinha consciência da ilicitude e poderia ter adotado

postura diversa.

O crime tipificado no art. 290 do CPM revolve conduta que expõe a perigo os integrantes e o

patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de

perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se

necessária a intervenção do Direito Penal Militar.

Outrossim, não há que falar em aplicação do princípio da insignificância quando os bens jurídicos

amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das

Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares.

De valia sobrelevar o fato de inexistir regras objetivas ou critérios matemáticos, tampouco fração

indicada na norma-regra para orientar a fixação da pena-base na primeira fase de aplicação da

dosimetria da pena. O quantum de aumento da pena decorrente da avaliação negativa das

circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar é realizado segundo a

discricionariedade do Juiz após analisar todo o contexto do crime, de modo que deve ser

privilegiado o seu entendimento se não for fixada a pena-base em patamar nitidamente ínfimo

ou, ao contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco

fração indicada na lei para incidir nessa fase.

Consabido que as drogas ilícitas são proscritas exatamente por sua potencialidade lesiva à saúde

pública e, na caserna, também a segurança e a regularidade das Instituições Militares. Assim, o

balizamento punitivo deve levar em consideração a qualidade da droga apreendida em poder do

acusado e do seu poder de destruição.

Não ofende a presunção da não culpabilidade a menção contextualizada do dispositivo legal

contido na alínea "d" do inciso III do art. 72 do CPM, o qual inadmite como circunstância

atenuante a confissão de crime cuja autoria não seja ignorada.

Apelo da Defesa desprovido. Unanimidade.

Apelo do Ministério Público Militar provido. Unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000402-37.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES: VINICIUS SANTOS DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: VINICIUS SANTOS DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao recurso da Defesa e conheceu e deu provimento ao apelo
interposto pelo Ministério Público Militar, para, mantendo a condenação do
Acusado ex-Sd Ex VINICIUS SANTOS DA SILVA nas sanções do delito previsto art.
290 do CPM, majorar a pena para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,
mantidos os demais termos da Sentença, nos termos do voto do Relator Ministro
LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f9d1a40
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO Nº 7000402-37.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Min Dr. JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E VINICIUS SANTOS DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E VINICIUS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÕES. ART. 290 DO CPM. COCAÍNA. DEFESA. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. INCIDÊNCIA DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ELEMENTARES PRESENTES. PRESENÇA DO ELEMENTO VOLITIVO. DOLO EVENTUAL.
MPM. FIXAÇÃO DA PENA. GRAVIDADE DO CRIME. POTENCIAL LESIVO DA DROGA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. PENA. MAJORAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. RECURSO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

É de compreensão que o tipo penal do art. 290 do CPM não visa apenas punir a
vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também,
preservar a própria Organização Militar. Sendo assim, a posse de entorpecentes
em local sujeito à Administração Militar compromete tanto a segurança dos
demais militares como os valores consagrados da hierarquia e da disciplina.

O militar que introduz entorpecente nas dependências de uma Organização Militar
coloca em risco toda a tropa. Nem a dificuldade de dormir, nem os problemas de
adaptação às Forças Armadas, nem as recorrentes punições disciplinares, nenhum
dos desafios enfrentados por militar torna irrazoável a simples exigência de não
portar e não guardar drogas no quartel.

A alegação de esquecimento da droga não é suficiente para tornar o fato atípico
por ausência de dolo, sobretudo quando à luz das provas colhidas em sede
inquisitorial e em Juízo, conclui-se que o Acusado levou para dentro do quartel a
substância entorpecente e que sabia que tal conduta era proibida, tendo sido
instruído a respeito, tinha consciência da ilicitude e poderia ter adotado postura
diversa.

O crime tipificado no art. 290 do CPM revolve conduta que expõe a perigo os
integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção do
Direito Penal Militar.

Outrossim, não há que falar em aplicação do princípio da insignificância quando os
bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria
regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser
preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares.

De valia sobrelevar o fato de inexistir regras objetivas ou critérios matemáticos,
tampouco fração indicada na norma-regra para orientar a fixação da pena-base na

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f9d1a40
primeira fase de aplicação da dosimetria da pena. O quantum de aumento da pena
decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar é realizado segundo a discricionariedade do Juiz após analisar
todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento
se não for fixada a pena-base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário,
exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração
indicada na lei para incidir nessa fase.

Consabido que as drogas ilícitas são proscritas exatamente por sua potencialidade
lesiva à saúde pública e, na caserna, também a segurança e a regularidade das
Instituições Militares. Assim, o balizamento punitivo deve levar em consideração a
qualidade da droga apreendida em poder do acusado e do seu poder de
destruição.

Não ofende a presunção da não culpabilidade a menção contextualizada do
dispositivo legal contido na alínea "d" do inciso III do art. 72 do CPM, o qual
inadmite como circunstância atenuante a confissão de crime cuja autoria não seja
ignorada.

Apelo da Defesa desprovido. Unanimidade.

Apelo do Ministério Público Militar provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso da
Defesa e em conhecer e em dar provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para,
mantendo a condenação do Acusado ex-Sd VINÍCIUS SANTOS DA SILVA nas sanções do delito previsto no art.
290 do CPM, majorar a pena para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da
Sentença.

Brasília-DF, 28 de abril de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público
Militar (evento 1, docs. 3 e 4), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª CJM, de 2/4/2021, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex VINICIUS SANTOS DA SILVA
pela prática do crime previsto no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com a fixação do regime inicial aberto em caso de cumprimento de pena, com o benefício
do sursis pelo período de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000132-
31.2020.7.07.0007, evento 112).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 9/9/2020, nos seguintes termos (Processo nº 7000132-
31.2020.7.07.0007, evento 1, Doc. 1):

"[...] Consta dos autos que no dia 5 de setembro de 2020, por volta das 15:20h, no interior
do Quartel General da 7° Região Militar, localizado no Município de Recife-PE, durante uma
revista realizada no Corpo da Guarda do Comando da 7° Região Militar, o soldado VINÍCIUS
SANTOS DA SILVA foi flagranteado portando substância entorpecente, sem autorização.
A droga foi encontrada pelo Oficial de Dia, Tenente Heitor Victor Marques Melo da Silva,
que se dirigiu ao Corpo da Guarda do Comando da 7° Região Militar para efetuar uma

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f9d1a40
revista nos soldados da força de reação e do descanso. Foi quando, ao realizar a revista no
soldado SANTOS SILVA, verificou em sua carteira um material contendo um pó branco
embalado em um plástico. Inquirido, o denunciado confirmou tratar-se de cocaína.
O material apreendido (Termo de Apreensão constante no item 17 no evento 1) foi
periciado (Laudo Pericial 632/2020 - SETEC/SR/PF/PE, item 10 do evento 1) concluindo se
tratar do Alcalóide Cocaína, substância proscrita no Brasil, de acordo com a Portaria nº
344/98 e suas atualizações, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
apresentando massa líquida de 0,5 (cinco decigramas)."
Assim, o denunciado trouxe consigo substância entorpecente, sem autorização, em lugar
sujeito à administração militar [...]".

A denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o Ten HECTOR VICTOR MARQUES, o Sd GEISIEL DA COSTA
CARVALHO e o Sd GUILHERME TEIXEIRA SANTANA.

Em 5/9/2020, o Auto de Prisão em Flagrante Delito foi lavrado pelo Comando da 7ª Região Militar, sediado
em Recife/PE, cuja presidência coube ao 1º Ten HEITOR VICTOR MARQUES MELO DA SILVA. Nessa mesma
data, foi elaborado Ofício (nº 1 - Cmdo 7ª Região Militar - APFD), assinado pelo Presidente do Flagrante, que
acondicionou e encaminhou a substância apreendida à Superintendência da Polícia Federal em
Pernambuco/PE, para fins de análise pericial. Também no dia 5/9/2020, foi lavrado termo de apreensão do
material encontrado em poder do Acusado (Processo nº 7000127-09.2020.7.07.0007, evento 1).

Em 5/9/2020, a Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Pernambuco-PE elaborou o
LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL, do qual se lê a seguinte conclusão, in verbis:

"[...] Trata-se de material sólido em pó de cor branca.
Os testes químicos preliminares foram efetuados com o Teste de Scott, resultando
POSITIVO para o alcaloide cocaína. A COCAÍNA é uma substância entorpecente, de USO
PROSCRITO NO BRASIL, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a
Resolução-RDC n° 277, de 16.04.19, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em
conformidade com a Portaria n° 344/98-SVS/MS, de 12.05.98, republicada no DOU em
01.02.99."
Do material descrito foi consumido aproximadamente 0,1g (um decigrama) na
realização dos testes.
O restante do material, com massa líquida de cerca de 0,4g (quatro
decigramas), foi retido para a realização dos exames do laudo definitivo.

Em Decisão de 6/9/2020, o Acusado teve concedida em seu favor a liberdade provisória, cujo cumprimento
se deu na mesma data (Processo nº 7000127-09.2020.7.07.0007, evento 1).

A Denúncia foi recebida em 11/9/2020 (Processo nº 7000132-31.2020.7.07.0007, evento 1, doc. 2).

O Acusado foi devidamente citado em 23/9/2020, oportunidade em que declarou que necessitaria de
acompanhamento da Defensoria Pública da União (Processo nº 7000132-31.2020.7.07.0007, evento 21).

A Defensoria Pública da União, em 30/9/2020, peticionou dando ciência da audiência designada para o dia
29/10/2020 e, no ensejo, requereu o arrolamento da testemunha: Sd Ex MICHAEL DOUGLAS DE SOUSA LIMA
(Processo nº 7000132-31.2020.7.07.0007, evento 27). No dia 15/10/2020, o Juízo da Auditoria da 7ª CJM
redesignou a audiência de instrução para 10/11/2020 (Processo nº 7000132-31.2020.7.07.0007, evento 35).

Em 10/11/2020, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar e pela Defesa foram inquiridas. Na
mesma oportunidade, interrogou-se o Acusado (Processo nº 7000132-31.2020.7.07.0007, eventos 58 e 60).

Registrou a Sentença acerca do conteúdo das declarações das testemunhas bem como do interrogatório do
Acusado (Processo nº 7000132-31.2020.7.07.0007, eventos 58 e 112), vejamos:

O 1° Ten Heitor Victor Marques Melo da Silva, Oficial-de-Dia, afirmou que a
substância (pó branco) apreendida foi encontrada na carteira do Acusado, dentro de sua
mochila. Acrescentou que estava acondicionada em um saco plástico e que o Acusado

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f9d1a40
admitiu ser cocaína. Na ocasião, este disse que, no dia anterior, foi a uma festa e que
guardou a substância na carteira, mas esqueceu de retirá-la no dia seguinte, quando
estava de serviço. A testemunha ainda informou que os Soldados recebem instrução básica
acerca da proibição de entrar no quartel com droga e sobre tal conduta caracterizar crime
militar.

O Sd Geisel da Costa Carvalho confirmou que, quando a droga foi encontrada durante
a revista, estava ao lado do Acusado e este admitiu que lhe pertencia. Também disse que o
Acusado ficou assustado na ocasião e que era um bom militar na Organização Militar.

O Sd Guilherme Teixeira Santana, que estava na força de reação no Corpo da Guarda,
disse que durante a revista foi encontrado, acondicionado em um plástico, o pó branco na
carteira do Acusado. Confirmou que o Acusado admitiu que a substância pertencia-lhe e
que estava de serviço. Também disse ter visto a substância, que na ocasião foi exibida pelo
Tenente ao pessoal da reação e que o Acusado ficou surpreso, assustado.

A testemunha de Defesa, Sd Michael Douglas de Sousa Lima, afirmou que não estava
no dia dos fatos e não soube informar se o Acusado seria usuário de droga. Ficou surpreso
quando teve conhecimento dos fatos. Por fim, acrescentou que o Acusado era um bom
militar.

Em Juízo, o Acusado admitiu que a substância era sua, esclareceu tê-la adquirido fora da
OM e disse que sabia ser crime entrar ou portar cocaína no quartel (Evento 58 - Vídeo 5 -
03:45/05:08; 05:35/05:41; 06:26/07:08; Vídeo 6 - 00:00/00:23)

Acusado - [...] nessa revista, depois de passar por alguns militares, ele revistou minha
carteira, que estava dentro da minha bolsa e, ao abrir minha carteira, estava a substância
em uma sacola e aparentava ser cocaína. E aí ele levou a substância para perícia, onde foi
confirmado e me perguntou se aquilo que tava na minha carteira era meu. Eu confirmei
que sim, mas em nenhum momento fiz uso lá ou fora do quartel.

Juiz - E hoje, o Sr. confirma? Acusado - Sim Sr.; Juiz - O Sr. falou que supostamente seria
cocaína. Era cocaína ou não? Quando comprou, sabia que era cocaína? Acusado - [...] sabia
sim que era cocaína; Juiz - E por que o Sr. levou para o quartel essa cocaína? Acusado - Pois
eu tinha esquecido. Saí com uns amigos para beber e, como eles usam assim, eles
ofereceram, mas como eu não faço uso, eles continuaram insistindo, guardei a substância
em minha carteira para dar fim e acabei esquecendo. No sábado, estava de serviço.
Ocorreu a revista e foi onde acabei sendo plotado.

.......

Juiz - Sabia que era proibido, que era crime, adentrar com a susbtância, portar, enfim?
Acusado - Tive instrução sim Sr.; ..... Defesa - [...] como que essa droga foi parar na tua
mão? [...] mas como foi que ela chegou lá? Pode detalhar melhor para a gente? Acusado -
Na sexta-feira, saí com um grupo de amigos da minha vizinhança e a gente foi para um
bar, onde a gente estava bebendo e eles, como consomem, ofereceram. Como só tinha eu
que não estava consumindo, ofereceram, continuaram insistindo, e para não ficar chato eu
acabei recolhendo a substância, guardando na minha carteira para dar, quando chegasse
em casa, um fim. E acabei esquecendo. No sábado, eu estava de serviço e foi onde ocorreu
a revista; Defesa - [...] quando tu estava arrumando tuas coisas para sair, tu não se
lembrou que aquela droga estava dentro de tua carteira? Acusado - Não lembrei. Tanto que
quando ocorreu a revista, eu fiquei surpreso, assustado, surpreso; Defesa - Você não é
usuário, não fez, não fazia, não faz uso, nem antes ou depois desse episódio? Acusado -
Não Sra.;

Em 22/9/2020, juntou-se aos autos o Laudo Pericial nº 677/2020 - Perícia Toxicológica (Processo nº 7000132-
31.2020.7.07.0007, evento 66), que registrou, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f9d1a40
Trata-se de amostra de substância em forma de pó de coloração esbranquiçada, com
massa líquida de 0,38 g (trinta e oito centigramas), descrita na Seção I deste Laudo.
As análises descritas na Seção III deste Laudo resultaram positivas para a substância
COCAÍNA, cafeína e lidocaína.
A lidocaína, usualmente empregada como princípio ativo em anestésicos locais, e a
cafeína, que tem efeito estimulante e energético, são substâncias comumente utilizadas
como adulterante de drogas de abuso como a cocaína e o ecstasy, por exemplo.
A COCAÍNA é citada na LISTA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (LISTA F1), que é um
subitem da LISTA DAS SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL (LISTA F). Tais listas
fazem parte do Anexo I da Portaria SVS/MS n° 344/98 de 12/05/1998, republicada no D.O.U.
em 01/02/1999, e são atualizadas periodicamente na forma de Resoluções pela Diretoria
Colegiada da ANVISA.
Insta ressaltar que, de acordo com a portaria supracitada, substância entorpecente é uma
substância que pode determinar dependência física ou psíquica e está relacionada, como
tal, nas listas aprovadas pela Convenção Única sobre Entorpecentes, reproduzidas nos
anexos da referida portaria.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar o Ministério Público Militar requereu que se
oficiassem às autoridades competentes para que fosse encaminhada a escala de serviço do dia 5/9/2020,
bem como o Laudo Pericial Definitivo da análise da substância apreendida. A Defensoria Pública da União,
por sua vez, nada requereu (Processo nº 7000132-31.2020.7.07.0007, eventos 60 e 75).

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do Acusado nas sanções do crime
descrito pelo caput do art. 290 do Código Penal Militar, aduzindo, para tanto, estarem comprovadas autoria
e materialidade (Processo nº 7000132-31.2020.7.07.0007, evento 81).

Por sua vez, a DPU, também em Alegações Escritas, requereu a absolvição de seu Assistido, em decorrência
da atipicidade da conduta pela ausência de dolo, pela incidência do princípio da insignificância e, levando
em consideração o princípio da eventualidade, pugnou pela aplicação da pena mínima e a concessão
do sursis (Processo nº 7000132-31.2020.7.07.0007, evento 84).

Em 13/1/2021, o Juízo da Auditoria da 7ª CJM prolatou Decisão saneadora do processo e designou o dia
17/3/2021 para a sessão de julgamento. (Processo nº 7000132-31.2020.7.07.0007, evento 88).

Por intermédio do Ofício nº12-Nu Asse Ap As Jurd/B, de 3/2/2021, restou informado que o Sd Ev VINÍCIUS
SANTOS DA SILVA foi licenciado do serviço ativo do Exército em 13/1/2021 (Processo nº 7000132-
31.2020.7.07.0007, evento 103).

Em 2/4/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, sob a presidência do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO, julgou, por unanimidade,
procedente a pretensão punitiva para condenar o ex-Sd MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE à
pena de 1 (um) ano de reclusão, com fundamento no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis,
com o direito de apelar em liberdade e com a fixação do regime aberto para o início de eventual
cumprimento da reprimenda (Processo nº 7000132-31.2020.7.07.0007, evento 112).

No dia 5/4/2021, foi expedida intimação eletrônica às partes. A Defesa teve ciência confirmada no dia
9/4/2021. O Parquet teve ciência confirmada acerca da intimação da Sentença condenatória no dia
15/4/2021.

Em 9/4/2021, a DPU interpôs Apelação. Em suas Razões, aduz parcialmente os argumentos que figuraram
nas Alegações Finais Escritas, quais sejam: atipicidade da conduta pela ausência de dolo ou pela incidência
do princípio da insignificância (evento 1, doc. 4).

No dia 20/4/2021, o Ministério Público Militar interpôs recurso de Apelação. Nas suas razões, requereu que a
pena cominada ao Acusado seja majorada em face da gravidade do crime praticado, bem como do
reconhecimento da agravante genérica, prevista no art. 70, inciso II, alínea l, do CPM, porque o Acusado
encontrava-se em serviço quando foi flagrado portando droga no interior da Organização Militar (evento 1,
doc. 3).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f9d1a40

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pelas Partes (evento 1, Docs. 3 e 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se, pelo desprovimento dos vertentes recursos
apresentados, para que a Sentença atacada seja mantida em seus fundamentos.

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os presentes Apelos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público
Militar (evento 1, docs. 3 e 4), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª CJM, de 2/4/2021, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex VINICIUS SANTOS DA SILVA
pela prática do crime previsto no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com a fixação do regime inicial aberto em caso de cumprimento de pena, com o benefício
do sursis pelo período de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000132-
31.2020.7.07.0007, evento 112).

A DPU, em suas Razões, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta pela ausência de dolo ou pela
incidência do princípio da insignificância.

No caso vertente, estamos diante da acusação de um crime contra saúde, ínsito no art. 290 do CPM, pois
ficou demonstrado que o Acusado, então militar, guardava no interior de sua carteira entorpecente em área
sob Administração Militar.

É de compreensão que o tipo penal imputado ao Acusado não visa apenas punir a vontade livre e consciente
de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar. Sendo assim, a
posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais
militares como os valores consagrados da hierarquia e da disciplina.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, de forma que as
declarações prestadas pelo Acusado em Juízo, aliadas ao Termo de Apreensão e aos demais
testemunhos colhidos em Juízo, constituem elementos probatórios suficientes para concluir que o Acusado,
de fato, mantinha em sua posse, em área sob a administração militar, substância entorpecente de uso
proscrito no Brasil, denominada COCAÍNA.

Sobre o momento da apreensão da substância, os autos esclareceram, sem qualquer contestação, que, em
5/9/2020, fora encontrado na carteira do Acusado material do tipo pó branco semelhante à cocaína.

Lavrado o Termo de Apreensão, na mesma data do flagrante, o material foi encaminhado para perícia,
realizada pela Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco - PE -, que constatou resultado
POSITIVO para o alcaloide cocaína.

Analisando seu interrogatório, tem-se que o próprio Acusado afirmou, em Juízo, que adquiriu a droga fora da
OM e disse que sabia ser crime entrar ou portar cocaína no quartel.

Observa-se que o Acusado confirmou que portava a droga.

De início, aduziu a Defesa, in verbis:

[...] O caso em tela se trata de um infeliz infortúnio, visto que o denunciado não
tinha consciência de estar transportando uma substância ilícita para dentro da
organização militar. É verdade que para que este possa ser condenado pelo delito em

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f9d1a40
questão, deve haver a consciência de guardar a substância proscrita, só podendo o
acusado ser condenado por tal conduta dolosa, já que não há previsão do
mencionado delito na modalidade culposa.
A ausência de conhecimento, por parte do denunciado, de que tal substância
encontrava-se em sua carteira foi ressaltada em audiência de instrução,
inclusive corroborada pelas testemunhas ante a surpresa do acusado no
momento em que foi encontrada a substância pelo Tenente Heitor Victor. É certo
que o acusado não tinha a lembrança de que estava portanto uma substância ilícita,
motivo pelo qual ficou surpreso no momento em que a droga foi encontrada em sua
carteira.
Importante ressaltar que o Sr. Vinícius asseverou em depoimento que não é usuário de
drogas, que não comprou a droga e apenas a guardou na carteira para não
"ficar chato" com seus amigos, que lhe ofereceram a substância na noite anterior.

A Defensoria Pública da União requereu a absolvição de seu assistido pela ausência de dolo e de
culpabilidade.

Discorda-se.

Conforme restou apurado, a versão apresentada pelo Acusado não se demonstrou suficiente para comprovar
a inexistência do elemento volitivo na prática do crime.

Acerca da alegação de esquecimento, porquanto o Acusado teria se esquecido de tirar de sua carteira a
cocaína que teria sido supostamente fornecida por amigos na noite anterior, não há elementos nos autos
que possam incutir dúvida razoável no julgador que poderia ensejar a aplicação do primado do in dubio pro
reo.

Não é crível a afirmação de que o Acusado esqueceu que portava cocaína dentro de sua carteira. Em juízo, o
próprio Acusado afirmou que na noite anterior aos fatos teria estado em uma festa, ocasião em que amigos
lhe teriam oferecido a substância entorpecente, e que no dia seguinte estava de serviço, ocasião em que
houve a revista. Denota-se que o Acusado sabia que estaria de serviço no dia seguinte e, mesmo assim,
conscientemente guardou a droga no interior de sua carteira. Sobrevela-se o horário em que houve a
apreensão, somente na parte da tarde, ou seja, o Acusado teve tempo mais do que suficiente para se
desfazer da droga antes de adentrar à OM.

É preciso dizer o óbvio, o militar que introduz entorpecente nas dependências de uma Organização Militar
coloca em risco toda a tropa. Nem a dificuldade de dormir, nem os problemas de adaptação às Forças
Armadas, nem as recorrentes punições disciplinares, nenhum dos desafios enfrentados por militar torna
irrazoável a simples exigência de não portar e não guardar cocaína no quartel.

Não se trata aqui de alguém que não tem condição de identificar o caráter ilícito de sua conduta ou de se
autodeterminar de acordo com esse entendimento, o que, diga-se, só poderia ser atestado por meio do
competente incidente de insanidade mental. O próprio Acusado e sua Defesa técnica admitem que ele não
se trata de um adicto, cuja vontade fora suprimida pelas necessidades químicas, mas sim de um mero
"amigo da vez" que guardou e transportou a droga para não ficar taxado de "antiquado" pelos seus pares.

À luz das provas colhidas em sede inquisitorial e em Juízo, conclui-se que o Acusado levou para dentro do
quartel a substância entorpecente. Como sabia que tal conduta era proibida, tendo sido instruído a respeito,
tinha consciência da ilicitude e poderia ter adotado postura diversa.

Acerca da tese, trago aresto deste Plenário que a rechaça, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. DOLO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Configura-se o dolo de violar um dos núcleos do art. 290 do CPM quando o Réu, livre e
conscientemente, assume o risco de trazer a droga consigo, no interior do quartel,
sabendo tratar-se de maconha.
2. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f9d1a40
local sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam
com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das
Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de
pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na
disciplina militares.
Apelo conhecido e não provido. Decisão por maioria.
(STM. APELAÇÃO N.º 7000721-05.2021.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Dje: 9/12/2021). (Destaque nosso.)

Em continuação, alegou a Defesa, in verbis:

[...] Subsidiariamente, requer-se a reforma da sentença para que seja absolvido o Apelante
em razão, ainda, da necessidade de reconhecimento da insignificância no caso
concreto.
[...]
No entanto, observamos que nos autos se verifica que foi encontrada na posse do acusado
o montante de 0,38 (trinta e oito centigramas) de substância entorpecente.
Ora, deixando-se de lado eventuais percepções morais sobre o consumo de droga, crer que
não se trata de um montante insignificante é um equívoco sem tamanho. Afinal, mesmo
que em quantidade mediana, a ofensa à saúde pública não é real. Trata-se de um
soldado que nunca se envolveu anteriormente em uma conduta como essa, ou
qualquer outra que desabone a sua conduta dentro da carreira militar. [...]

Quanto ao pedido de reconhecimento e de aplicação do princípio da insignificância, sustenta a Defesa que o
fato não trouxe prejuízos para o meio castrense, o que afastaria a tipicidade material da conduta.

Novamente não assiste razão ao pleito defensivo.

Primeiramente, porque o crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o porte para consumo próprio, mas
sim o agente que guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta que expõe a
perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de
crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se
necessária a intervenção do Direito Penal Militar.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça Militar, corroborado pelo STF, conforme se vê da
Decisão a seguir, proferida no HC 170.190, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, dentre outros
julgados:

[...] A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que "[a]
tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador" [...]

De valia citar o entendimento do STM sobre o tema, conforme trecho do acórdão a seguir:

[...] É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da
justiça penal comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do
processo penal militar. Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à
caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma
pequena quantidade de substância entorpecente no meio civil passe despercebido. No
entanto, o militar que carregue consigo ou armazene qualquer quantidade de droga, em
lugar sujeito à Administração Militar, põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência
de um corpo armado. O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente
militar, além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de
periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade lesiva, independente do
resultado à saúde das pessoas. Em casos semelhantes, esta Corte Castrense já firmou seu
entendimento sobre a matéria, no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f9d1a40
e da intervenção mínima aos crimes que envolvam o porte de substância psicotrópica. Isso
porque, a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de comportamento por parte
dos militares. [...].
(STM. Apelação nº 7000842-38.2018.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. DJe: 25/2/2019).

Destarte, a conduta do Acusado ofendeu aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar em gradação
incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência para balizar a aplicação do princípio da
insignificância, o que também afasta a alegada tese defensiva acerca da existência de bis in idem sob o
argumento de que a punição administrativa seria suficiente para responder ao injusto penal.

Ademais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil e administrativa são
independentes, de modo a admitirem-se punições administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso
se configure violação ao princípio do non bis in idem.

Outrossim, não há que falar em aplicação do princípio da insignificância quando os bens jurídicos amparados
pela norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as
quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares.

Com efeito, esta Corte Castrense já firmou o seu entendimento a respeito da não incidência do princípio da
insignificância nos crimes que envolvem entorpecentes, o que foi corroborado pelo Supremo Tribunal
Federal. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. COMBINAÇÃO LEGAL. LEI Nº
13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006, ART. 28. NOVO PARADIGMA PUNITIVO. PEDIDO DE
ENQUADRAMENTO. INADEQUAÇÃO. ART. 290 DO CPM. PREVALÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. GRAVIDADE DOS FATOS.
TENTATIVA DE MINIMIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE. BENS TUTELADOS. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar permanece
sujeita aos paradigmas punitivos de outrora. O art. 290 do CPM perdura irretocável como
norma apropriada no sistema repressivo castrense, em face da sua natureza tipológica, dos
valores defendidos pelos seus efeitos, dos bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças
Armadas, da sua harmonia com o texto constitucional e da mais clara e ampla incidência
do Princípio da Especialidade. Assim, a Lei nº 13.491/2017 foi sancionada para reforçar a
proteção da "ultima ratio" do Estado; portanto, jamais poderia ter efeito inverso, ou seja,
tornar as instituições militares vulneráveis às ameaças (potenciais e reais) produzidas
pelos entorpecentes. Nesse campo de valores e de interesse público, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 não substitui, na hipótese, sobretudo no âmbito da prevenção geral e
especial, o art. 290 do CPM. Precedentes.
2. Os Princípios da Proporcionalidade e da Insignificância são interpretados conforme a
base constitucional da Justiça Castrense. No tocante ao art. 290 do CPM, a tese de
atipicidade material, calcada no "quantum" de substância apreendida, não encontra eco na
jurisprudência do STM e do STF. Essa ótica distorcida menospreza o potencial destrutivo
que os entorpecentes, independentemente da quantidade e da variedade, causam no seio
do contingente militar, tendo sérias implicações na disciplina militar e na funcionalidade da
tropa. O referido tipo escuda a saúde do usuário e, principalmente, a integridade física dos
demais integrantes das Forças Armadas e da segurança orgânica nos quartéis. Para além,
frise-se que a quantidade de droga apreendida não constitui elemento normativo exigível
para a configuração do crime em questão.
3. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão
unânime.
(STM. Apelação nº 7000732-68.2020.7.00.0000. Relator MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 22/4/2021. Data de Publicação: 30/4/2021).

No âmbito da Suprema Corte:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f9d1a40

EMENTA: Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em local
sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Ação penal. Interrogatório. Realização ao
início da instrução (art. 302, CPPM). Nulidade. Inexistência. Processo já sentenciado.
Prevalência do princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF). Precedente. Persecução
criminal. Denúncia anônima. Deflagração de diligências preliminares. Admissibilidade.
Precedentes. Laudo pericial. Subscrição por um único perito. Admissibilidade. Inteligência
do art. 318 do Código de Processo Penal Militar. Artigo 290 do Código Penal Militar.
Constitucionalidade. Norma penal em branco. Incidência da Portaria nº 344/98 da
Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Princípio da insignificância.
Inaplicabilidade. Precedente. Ordem denegada.
1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 127.900/AM, de minha relatoria, DJe de
3/8/16, fixou orientação no sentido de que a realização do interrogatório ao final da
instrução criminal, prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, na redação dada pela
Lei nº 11.719/08, também se aplica às ações penais em trâmite na Justiça Militar.
2. A Corte, após deliberar, em atenção ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º,
XXXVI), que aquela orientação se aplica, a partir da publicação da ata de julgamento do HC
nº 127.900/AM, a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial,
determinou a sua incidência apenas nas ações penais cuja instrução não se tenha
encerrado.
3. Na espécie, como a sentença condenatória foi proferida em 22/7/14, não há que se
cogitar de anulação da ação penal para que o paciente seja submetido a novo
interrogatório.
4. Nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal Militar, "as perícias serão, sempre
que possível, feitas por dois peritos, especializados no assunto ou com habilitação técnica,
observado o disposto no art. 48".
5. A exigência de que a perícia seja subscrita por dois peritos admite exceções, não se
tratando de imposição absoluta, razão por que é irrelevante que o laudo definitivo tenha
sido subscrito por apenas um perito oficial. Precedentes.
6. O art. 290 do Código Penal Militar, assim como o art. 33 da Lei nº 11.343/06, é uma
norma penal em branco, cujo preceito primário necessita de complementação por outra
disposição legal ou regulamentar.
7. Essa disposição regulamentar é a Portaria nº 344/98 da Secretaria da Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde, que contém a lista das substâncias entorpecentes de uso
proscrito no Brasil, dentre elas o THC (tetrahidrocanabinol), aplicável tanto ao Código Penal
Militar quanto à Lei nº 11.343/06.
8. A Portaria SVS/MS nº 344/98 se aplica diretamente ao Código Penal Militar, por se tratar
do ato normativo geral que dispõe sobre substâncias entorpecentes, sem necessidade de
intermediação da Lei nº 11.343/06.
9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto,
DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade,
a aplicação da Lei nº 11.343/06.
10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar.
11. Ordem denegada.
(STF. HC 128894, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016).

Assim, é perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da justiça penal
comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do processo penal militar.

Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as
Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma pequena quantidade de substância entorpecente no meio civil
passe despercebido. No entanto, o militar que portar qualquer quantidade de substância entorpecente em
lugar sujeito à Administração Militar coloca em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo
armado.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f9d1a40

Sabe-se que o delito em comento tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em segundo momento, a
saúde, a integridade física e a vida da própria pessoa, considerada individualmente.

O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável,
possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade lesiva,
independente do resultado lesivo à saúde das pessoas.

A conduta do Acusado reclama, para além de qualquer dúvida razoável, o reproche penal militar, não
podendo ser adequadamente censurada de qualquer outra maneira.

Afastados os argumentos defensivos tendentes a reformar a Sentença condenatória e constatadas a autoria
e a materialidade delitivas, faz-se forçoso o desprovimento do Apelo defensivo.

Passa-se ao apelo ministerial.

O Ministério Público Militar, nas suas razões, requereu que a pena cominada ao Acusado seja majorada em
face do reconhecimento da gravidade do crime praticado, bem como da agravante genérica, prevista no art.
70, inciso II, alínea l, do CPM, porque o Acusado encontrava-se em serviço quando foi flagrado portando
droga no interior da Organização Militar.

A r. Sentença prolatada, na parte relativa a dosimetria, dispôs, in verbis:

[...]

Da Dosimetria da Pena

Na primeira fase (art.69 do CPM), inexiste circunstância judicial desfavorável ao réu, não
havendo excepcionalidade relacionada à gravidade do crime, à extensão do dano, aos
meios empregados, ao modo de execução, à personalidade, à intensidade do dolo, aos
motivos determinantes do crime, às circunstâncias de tempo e lugar em que foi praticado,
aos antecedentes criminais ou à atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento
após o crime.
Fixa-se, então, a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, reconhece-se a agravante prevista no art.70, II, "l", do CPM, pois estava
de serviço.
Reconhece-se a atenuante da menoridade (art.72, I, do CPM), pois o Agente, nascido em
6/11/1999, era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime (5/9/2020), bem como a
confissão espontânea (art.72, III, "d", do CPM).
Apesar das atenuantes, a pena-base não pode ser fixada aquém do mínimo legal, ex-vi
art.73, parte final, do CPM ("Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena
sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 (um quinto) e 1/3 (um terço),
guardados os limites da pena cominada ao crime.") e Súmula STJ nº 231 ("A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal").
Mantém-se, portanto, na segunda fase, a pena de 1 (um) ano de reclusão.
Na terceira fase, inexistem causas especiais ou gerais de aumento ou de diminuição de
pena.
Sendo assim, fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

De valia sobrelevar o fato de inexistir regras objetivas ou critérios matemáticos, tampouco fração indicada
na norma-regra para orientar a fixação da pena-base na primeira fase de aplicação da dosimetria da pena.
O quantum de aumento é decorrente da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69
do CPM, segundo o critério da discricionariedade motivada do julgador, após analisar todo o contexto
delitivo. Assim, quando fixada em patamar proporcional e razoável, o édito condenatório deve ser
privilegiado.

Esse é o entendimento predominante na jurisprudência do STM, do qual se haure o seguinte precedente:
Apelação nº 7001006-03.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f9d1a40
julgado em 22/5/2019:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO
ACIDENTAL. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME CULPOSO. PREVISIBILIDADE. CRITÉRIO
OBJETIVOSUBJETIVO. QUANTUM DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Militar que, por imprudência e negligência, deixa de observar os procedimentos
atinentes à segurança de armamento quando de sua entrega, e efetua disparo acidental
que atinge colega de farda, comete o crime de lesão corporal culposa previsto no art. 210
do CPM.
2. Conforme a doutrina, para a caracterização do crime culposo faz-se premente a
presença concomitante de alguns elementos: a) conduta humana voluntária; b)
inobservância de um dever objetivo de cuidado; c) que o resultado lesivo não seja querido,
tampouco, assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre o resultado não querido ou
assumido pelo agente e a conduta; e) previsibilidade; e f) tipicidade.
3. A previsibilidade do crime culposo se manifesta no risco que representa à integridade
física o manuseio de armamento sem a observância dos procedimentos de segurança
adequados. Nesse conspecto, o melhor critério para verificar a previsibilidade é o critério
objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da sociedade teria
condições de prever o resultado, passando-se, em seguida, à análise do grau de visão do
agente delitivo, vale dizer, verifica-se a capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o
resultado.
4. O quantum de aumento da pena decorrente da avaliação negativa das
circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar é realizado segundo
a discricionariedade do Juiz após analisar todo o contexto do crime, de modo que
deve ser privilegiado o seu entendimento se não for fixada a pena-base em
patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não há regras
objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir
nessa fase. Apelo parcialmente provido.
Decisão unânime (destaque nosso.)

No caso, considero elevar a pena-base para acima do mínimo legal, levando em consideração a natureza da
droga - COCAÍNA -, e do seu alto poder de bloqueio de receptação da dopamina, considerando o maior
perigo para a saúde do militar usuário e para a segurança do aquartelamento. A perícia foi concludente para
o alcaloide.

Consabido que as drogas ilícitas são proscritas exatamente por sua potencialidade lesiva à saúde pública e,
na caserna, também a segurança e a regularidade das Instituições Militares. Assim, entendo que o
balizamento punitivo deve levar em consideração a qualidade da droga apreendida em poder do acusado e
do seu poder de destruição.

Ademais, a sistemática da reprimenda diferenciada e proporcional à potencialidade lesiva da droga
encontra-se consagrada na jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

"EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. (...) PORTE DE COCAÍNA. MAIOR
LESIVIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE APELO ACUSATÓRIO. DECISÃO
UNÂNIME.
(...) 11. A apreensão de cocaína e de maconha em área sob a Administração
Militar merece reprimenda diferenciada e proporcional, comparados os efeitos
inebriantes e sobejamente mais nefastos no tocante àquela.
12. Apelo não provido.
Decisão unânime.".
(STM. Apelação nº 0000107-60.2015.7.12.0012. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Julgamento: 29.11.2018.) (Destaque nosso.)

Portanto, à luz do livre convencimento motivado, fixo, na primeira fase, a pena-base em 1 (um) ano e 6
(seis) meses de reclusão face à gravidade do crime praticado e a maior extensão do dano ou do perigo de
dano.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f9d1a40

Na segunda fase, não considero preenchidos os pressupostos para o reconhecimento da atenuante da
confissão ao Acusado. Isso porque, nos termos do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, para que se
caracterize a confissão a autoria do crime deve ser ignorada ou atribuída a outrem.

Ressalte-se, por oportuno, que no caso em exame, a elucidação do fato delitivo decorreu da própria prisão
em flagrante delito do Acusado, sendo irrelevante, assim, o reconhecimento de que a substância
entorpecente encontrada em seu poder lhe pertencia para fins da incidência da pretendida atenuante.

Nesse sentido, in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEFENSIVOS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART.
242, §2º, IV, DO CPM. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA PGJM. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA
DE OBSCURIDADE. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
1. Na dicção do art. 543, caput, do CPPM, o recurso de Embargos de Declaração pode ser
protocolado no cartório da Auditoria em que se deu a intimação, mesmo que este ato tenha
sido efetivado por intermédio do DJE. Preliminar de intempestividade rejeitada por
unanimidade.
2. Conquanto os artigos 542 do CPPM e 125 do Regimento do STM indiquem o manejo dos
aclaratórios restritos aos casos em que haja obscuridade, contradição ou omissão, o
entendimento desta Corte Castrense é no sentido de que os Embargos de Declaração
podem surtir efeitos infringentes do julgado e serem utilizados, de igual modo, para fins de
prequestionamento de matéria constitucional, nos limites da omissão, obscuridade ou
contradição apontada. Em sentido convergente, é o entendimento do Supremo Tribunal
Federal.
3. Embora o provimento judicial efetivo e adequado prescinda da análise de
todos os pontos abordados pelas partes, mas tão somente daqueles necessários
ao deslinde do litígio, têm-se que, para além da expressa previsão na parte final
do art. 72, III, "d", do CPM, a não incidência da súmula nº 545 do STJ se justifica
em atendimento ao princípio da especialidade, já que o Código Penal, consoante
o referido dispositivo do art. 72, exige, para sua incidência, que a autoria dos
fatos seja ignorada ou imputada a outrem, ao passo que o Código Penal não traz
essa exigência, bastando para sua incidência que o agente tenha confessado
espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime.
4. A admissão da autoria do crime no curso do inquérito e em Juízo, por si só,
não preenche os requisitos do art. 72, III, "d", do CPM, vez que, em resposta às
infrações penais militares, o ordenamento pátrio admite e prevê tratamento
diferenciado, especificamente a observância dos princípios fundantes das Forças
Armadas, que regem a norma penal militar, traduzidos, em última análise, na
hierarquia e na disciplina militares. Precedentes do STJ.
5. Não ofende a presunção da não culpabilidade a menção contextualizada do dispositivo
legal contido na alínea "d" do inciso III do art. 72 do CPM, o qual inadmite como
circunstância atenuante a confissão de crime cuja autoria não seja ignorada.
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos para aclarar os termos do Acórdão
recorrido.
Unanimidade.

(STM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 7000084-93.2017.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Dje 8/3/2018) (destaque nosso.)

Ainda na segunda fase, é de se reconhecer a circunstância atenuante do inciso I do art. 72 do CPM, pois o
Acusado era menor de 21 (vinte e um) anos no momento dos fatos. Também é de se reconhecer a
circunstância agravante da alínea "l" do inciso II do art. 70 do CPM, eis que, quando praticou o delito, o
Acusado estava em serviço. Considerando que as circunstâncias se equivalem (Apelação nº 7000845-
90.2018.7.00.0000, Relator para o Acórdão: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Julgamento:
18/6/2019), no contexto do caso concreto, a pena intermediária permanece no patamar de 1 (um) ano e

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:36:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f9d1a40
6 (seis) meses de reclusão.

Por fim, ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, a
pena torna-se definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso da defesa e conheço e dou provimento ao
apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para, mantendo a condenação do Acusado ex-Sd Ex VINICIUS
SANTOS DA SILVA nas sanções do delito previsto art. 290 do CPM, majorar a pena para 1 (um) ano e 6
(seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da Sentença.